Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de usucapião ordinária. Posse decorrente de comodato familiar. Controvérsia quanto ao animus domini. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião ordinária, indeferiu pedido liminar de manutenção/reintegração de posse. O agravante sustenta exercer posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2013, alegando esbulho recente e defendendo a presença dos requisitos para a tutela de urgência. A agravada afirma que a ocupação decorreu de mera permissão no âmbito familiar, caracterizando comodato verbal, e que subsistem controvérsias relevantes acerca da natureza da posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes que justifiquem a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência possessória pleiteada em ação de usucapião ordinária.
III. Razões de decidir
3. A posse apta a fundamentar pretensão possessória ou futura usucapião deve revelar animus domini inequívoco, não se confundindo com detenção decorrente de permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.
4. A existência de vínculo afetivo entre o ocupante e familiar proprietário, somada a documentos que indiquem propriedade e pagamento de despesas essenciais pelo titular registral, é circunstância que reforça a presunção de posse precária.
5. Alegações de realização de benfeitorias, contribuição na construção ou assunção de encargos não afastam, por si sós, a precariedade, quando a ocupação tem origem em permissão e há controvérsia substancial quanto à intenção de domínio.
6. A definição da natureza da posse demanda instrução probatória ampla, por envolver exame detalhado de fatos, circunstâncias de ingresso no imóvel, dinâmica da ocupação e eventual demonstração de animus domini, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.208.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711833-72.2023.8.07.0009, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025.